Tribunal: TJMT
Processo: 1043933-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043933-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVADO), SAMIRA TAVARES DUARTE TOLEDO PIZZA - CPF: 083.561.476-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA - CPF: 828.589.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1043933-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

AGRAVADOS
:
GLAM EMPREENDIMENTOS
LTDA
e

CONSTRUTORA LOPES S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIBERAÇÃO DE VALORES
E
BAIXA DE
CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE
EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. LIBERAÇÃO ANTECIPADA DE CONSTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por condomínio exequente contra decisão que determinou, nos autos de cumprimento de sentença, o levantamento imediato de constrições judiciais (sequestro e arresto) sobre imóveis e valores depositados em
J
uízo, com fundamento em sentença de procedência proferida em embargos de terceiro
não transitada em julgado
.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se a decisão que determinou providências executivas específicas nos autos do cumprimento de sentença constitui mero despacho comunicativo ou decisão interlocutória passível de agravo de instrumento; e (
ii
)
analisar
se é possível determinar a liberação de constrições e valores depositados
em
J
uízo com base em sentença que não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1o, do CPC e
que
ainda não transitou em julgado.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada possui conteúdo decisório autônomo, pois determinou expressamente o levantamento de constrições sobre imóveis, expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis e expedição de alvará para levantamento de valores, constituindo decisão interlocutória
proferida na fase de cumprimento de sentença
que versa sobre tutela provisória
, ou seja, que se
enquadra
,
na hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista no art. 1.015, I
e parágrafo único
do CPC
/15
.

A sentença de procedência dos embargos de terceiro não
constitui
nenhuma das exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC
/15
que autorizam a produção de efeitos imediatos, incidindo
, assim,
a regra geral do efeito suspensivo da apelação prevista no
caput
do referido dispositivo.

A liberação antecipada dos valores e a desconstituição das constrições comprometem a efetividade de eventual recurso de apelação e a própria satisfação do crédito exequendo, pois, uma vez liberados os valores e desconstituídas as averbações, a reversão da situação torna-se extremamente difícil caso a sentença dos embargos de terceiro venha a ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento:
"A sentença de procedência de embargos de terceiro não produz efeitos imediatos, aplicando-se a regra geral do efeito suspensivo da apelação prevista no art. 1.012, caput, do CPC
/15
.

Incabível
a liberação antecipada de constrições e valores depositados em
J
uízo antes do trânsito em julgado
dos embargos de terceiro
, sob pena de comprometimento da efetividade do recurso
de apelação
e da satisfação do crédito exequendo
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
no
Cumprimento de Sentença

de Ação de
Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
proposto em face de
GLAM
EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.
, contra a decisão que, em razão da sentença de procedência proferida nos Embargos de Terceiro
no 1021542-48.2023.8.11.0041
, deferiu o levantamento, em favor da terceira
MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, das constrições (sequestro/arresto) que recaem sobre os imóveis de matrículas
no 99.797 e no 99.804.

Em síntese,
sustenta o
a
gravante que a decisão viola a sistemática processual civil, especialmente quanto ao efeito suspensivo da apelação previsto no art. 1.012 do CPC/15.

Alega
que a sentença dos Embargos de Terceiro foi publicada em 02/12/2025, não tendo transcorrido o prazo recursal,
bem como q
ue
a hipótese
não se enquadra nas exceções do § 1o do art. 1.012 do CPC/15 que autorizam a produção de efeitos imediatos.

Afirma que a liberação de valores e a desconstituição de constrições com base em sentença ainda não transitada em julgado e sem previsão legal para execução imediata configura execução provisória indevida
e
comprometem a efetividade de eventual recurso de apelação e a própria satisfação do crédito exequendo, configurando grave e irreversível prejuízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida
para
suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

(ID
335359868
).

Após
a agravante informar o descumprimento da decisão liminar pelo Juízo singular e requerer
a remessa de cópia dos autos à Corregedoria, foi proferida a decisão de ID 335680354, em que esta relatora
deferiu parcialmente o pedido liminar para
determinar o bloqueio do
valor na conta onde o alvará foi creditado.

Em seguida, a agravada
CONSTRUTORA LOPES S.A.
interpôs agravo interno
requerendo a revogação da liminar recurs
al
.

Ao apresentar a contraminuta
ao agravo de instrumento
, a agravada MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 343093871)
arguiu
prelimina
r de
inadequação da via eleita e erro grosseiro,
ao argumento de
que

a decisão recorrida não possui conteúdo decisório autônomo,
pois trata-se
de mero despacho comunicativo
para dar ciência nos autos principais sobre a sentença proferida nos embargos de terceiro,
sendo a apelação cível o recurso cabível
,

nos autos dos Embargos de Terceiro
.

No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID
343093871
);

Contraminuta ao
a
gravo de
i
nstrumento
pela
s agravadas
CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS

LTDA

pelo desprovimento do recurso
(ID
338971852
)
.

Contram
inuta
ao agravo interno
pelo
seu
desprovimento
(ID 342741890).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que a exequente, ora agravante, ajuizou
Ação de Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
em face das requeridas em razão da constatação de vícios na obra entregue
e
que colocavam em risco a vida e a saúde dos condôminos.

A sentença de procedência foi confirmada em sede de recurso de apelação cível e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram
determinadas constrições judiciais (sequestro e arresto) sobre os imóveis de matrículas no 99797 e no 99804, bem como sobre valores depositados em Juízo decorrentes da alienação da unidade 702 (matrículas no 99804), em razão das evidências de ocultação de bens e esvaziamento patrimonial pelas empresas executadas por meio da transferência das últimas unidades imobiliárias à empresa MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.

Diante disso, a

referida
empresa opôs Embargos de Terceiro (Processo no 1021542-48.2023.8.11.0041), alegando ser terceira de boa-fé e legítima proprietária dos bens constritos.

A sentença dos Embargos de Terceiro, publicada em 02/12/2025, julgou procedentes os pedidos para desconstituir as constrições judiciais e autorizar a liberação dos valores depositados em juízo.

Na mesma data da publicação da sentença, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão nos autos principais determinando o cumprimento imediato da sentença dos Embargos de Terceiro, com a baixa das constrições e liberação dos valores em favor da MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Sob a alegação de que a decisão viola a sistemática processual civil, especialmente quanto ao efeito suspensivo da apelação, bem como que há grave risco de dano irreparável pela liberação antecipada dos valores e desconstituição das constrições, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Preliminar
de inadequação da via eleita e erro grosseiro
.

Consoante relatado, argui a Agravada MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a inadequação da via eleita e erro grosseiro, ao argumento de que a decisão impugnada constitui mero despacho comunicativo que apenas deu ciência da sentença proferida nos Embargos de
Terceiro, sendo cabível
o recurso
de
apelação nos autos dos Embargos de Terceiro, e não o Agravo de Instrumento nos autos do Cumprimento de Sentença.

Todavia, ao contrário do que alega,
a decisão impugnada (ID 216850417)
possui conteúdo
decisório autônomo que determinou, nos autos do Cumprimento de Sentença, providências executivas específicas com base em sentença proferida em processo apenso.

Ora,
a
decisão agravada determinou

expressamente
o levantamento das constrições sobre os imóveis de matrículas no 99.797 e no 99.804, a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis para baixa das averbações e a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em subconta judicial em favor da MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Tais determinações não constituem mera comunicação da sentença dos Embargos de Terceiro, mas decisões executivas que produzem efeitos diretos e imediatos no processo executivo, alterando a situação jurídica das constrições e dos valores depositados
e, por consequência, causando prejuízo ao exequente
.

Nes
s
e particular, insta salientar que o
art. 1.015, I, do CPC/15 estabelece expressamente que "
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias
".

Além disso, o parágrafo único do referido artigo dispõe que “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.”

No caso, embora a
determinação de
liberação d
as
constrições e valores depositados em
J
uízo

tenha ocorrido
com
fundamento
em sentença proferida em processo apenso,

não se pode
negar que
constitui
decisão
interlocutória
proferida na fase de cumprimento de sentença

e
que versa sobre tutela provisória, enquadrando-se
, portanto,
na hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais,
não prospera a alegação
de que a apelação cível
constitui
o recurso cabível, uma vez que
o agravante pretende
alterar decisão proferida no feito executivo,
com determinação de
providências com efeitos diretos e imediatos n
aquele process
o
.

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

Consoante acima exposto, a agravante recorre d
a
decisão que, em razão da sentença de procedência proferida nos Embargos de Terceiro
no 1021542-48.2023.8.11.0041
, deferiu o levantamento, em favor da terceira
MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, das constrições (sequestro/arresto) que recaem sobre os imóveis de matrículas
no 99.797 e no 99.804.

De se destacar
que a
sentença foi publicada em 02/12/2025
e contra ela foi interposto
recurso de
embargos de declaração, o qual se encontra pendente de julgamento, co
nforme se observa do andamento processual daqueles autos.

Sobre o tema
, convém esclarecer
que o cumprimento de sentença
que ainda
não transit
ou
em julgado rege-se pela sistemática do efeito suspensivo da apelação, prevista no art. 1.012 do CPC/15,
o qual elenca as hipóteses em que a sentença
produz efeitos imediatos
:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
.
”

Conforme se observa, a
sentença de procedência dos Embargos de Terceiro não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC/15, que autorizam a produção de efeitos imediatos
,
ou seja,
incid
e
na hipótese a regra geral do efeito suspensivo prevista no
caput
do art. 1.012 do CPC/15.

Assim,
ao determinar a liberação dos bens e valores,
a decisão agravada
desconsiderou a regra do efeito suspensivo da apelação, agindo como se a sentença dos Embargos de Terceiro já tivesse transitado em julgado ou possuísse eficácia imediata, o que não corresponde à realidade processual.

Logo, a reforma da decisão para manter as constrições e os valores depositados em Juízo é medida que se impõe.

Ademais,
não se pode olvidar que a
liberação antecipada dos valores e a desconstituição das constrições comprometem a efetividade de eventual recurso de apelação e a própria satisfação do crédito exequendo.

Isto porque, u
ma vez liberados os valores e desconstituídas as averbações de constrição sobre os imóveis, caso a sentença dos Embargos de Terceiro venha a ser reformada em instância superior, a reversão da situação torna-se extremamente difícil e, muito provavelmente, ineficaz.

A
lém disso
,
a
s executadas, GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A., encontram-se em processo de Recuperação Judicial (Processo no 1038338-46.2025.8.11.0041)
, circunstância que
agrava
ainda mais
o risco de dano
ao exequente
, pois a liberação de ativos que pode
m
garantir o crédito do
a
gravante, em um cenário de crise financeira das devedoras, representa um prejuízo potencial de difícil recuperação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada
e
determina
r
a manutenção das constrições sobre os imóveis de matrículas no 99.797 e no 99.804 e dos valores depositados em conta judicial até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1021542-48.2023.8.11.0041.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026